Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Filha menor. Binômio necessidade e possibilidade.
1. Eventual situação de desemprego, por si só, não alforria o alimentante da obrigação alimentícia.
2. Fixados os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, incabível a pretendida redução.